Tribunal: TJMT
Processo: 0002927-48.2013.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002927-48.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HANDERSON LUIS CORREIA - CPF: 019.869.711-20 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), BIOTEC BIOTECNOLOGIA, PESQUISA, POS GRADUACAO E EDUCACAO INTEGRADA LTDA - CNPJ: 07.655.387/0001-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

–
ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – JULGAMENTO
CITRA PETIA
– REJEIÇÃO –
MÉRITO
– NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – DESCABIMENTO – CITAÇÃO VÁLIDA – ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NO LIMITE DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo demonstração de prejuízo à parte apelante tendo vista a interposição de recurso de apelação, devolvendo ao Tribunal a integralidade da matéria debatida, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC/2015, deve ser rejeitada a alegação de nulidade da sentença
citra petita
.

Admite-se a citação por edital após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização da parte recorrida, nos termos do que dispõe o artigo 256, inciso II, §3o, do CPC/15, não havendo que se falar em nulidade da citação editalícia.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BIOTEC BIOTECNOLOGIA, PESQUISA, PÓS GRADUAÇÃO E EDUAÇÃO INTEGRADA LTDA,
contra a sentença proferida nos autos da
A
ção de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Devolução de Valores Pagos e Condenação em Danos Morais
,

ajuizada por
LUCIANO SILVA DOS SANTOS
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para (ID 145765363):

a)

Declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes;

b)

Condenar a requerida a restituir à parte autora, de forma simples, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pago pelo curso de pós-graduação, considerando que apenas este foi devidamente comprovado nos autos;

c)

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC.

d)

Condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 145765365), a instituição de ensino alega, preliminarmente, a ocorrência de nulidade ao argumento de que a sentença proferida pelo juízo singular viola o artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC/15, tendo em vista não ter analisado a preliminar de nulidade da citação por edital formulada na contestação, o que a caracteriza como
citra

petita
.

No mérito, aduz ser nula a citação por edital em razão de que não houve o cumprimento de todas as diligências necessárias para se deferir a citação nesta modalidade.

Assevera que foram realizadas apenas duas tentativas de citação por oficial de justiça e que não foram requisitadas informações aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, em flagrante violação ao que prevê o artigo 256, § 3o, do CPC/15.

Assim requer o provimento do recurso para que seja declarada nula a sentença por violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, CPC/15, ante a falta de análise da preliminar suscitada na contestação.

Não sendo este o entendimento, requer seja reconhecida a nulidade da cotação por edital.

Ainda, a condenação da apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, nomeada curadora especial do apelante, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 (ID 145765366).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
HANDERSON LUIS CORREIA,

ajuizou
Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Devolução de Valores Pagos e Condenação em Danos Morais
em face de
BIOTEC BIOTECNOLOGIA, PESQUISA, PÓS GRADUAÇÃO E EDUAÇÃO INTEGRADA LTDA
, aduzindo que, no início do ano de 2012, firmou contrato de com a instituição de ensino para cursar pós-graduação, tendo efetuado o pagamento de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) pela taxa de inscrição, além de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pagos à vista pelo curso.

Em sua inicial (ID 90205969), informou que após terem sido ministradas algumas aulas, a instituição de ensino interrompeu o curso, tendo informado ao autor que faria a devolução do dinheiro, porém, em março 2013 o autor foi comunicado que o curso seria reaberto, motivo pelo qual não haveria devolução de valor algum.

Narrou que devido ao lapso temporal, não tinha mais interesse em retornar ao curso, tendo requerido a devolução do dinheiro e devido à negativa da instituição de ensino, procedeu à propositura da presente demanda requerendo:

a)

A rescisão do contrato;

b)

O reconhecimento da abusividade e nulidade das cláusulas contratuais;

c)

A restituição integral dos valores pagos, com incidência de juros e correção monetária;

d)

A condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

e)

A condenação da instituição de ensino ao pagamento dos ônus sucumbencial em sua integralidade.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular determinou a citação da parte requerida em 11/06/2013. Ocorre que, devido às várias tentativas frustradas de localização da instituição de ensino, bem como de seus representantes legais, em 07/12/2021, o juízo singular determinou a nomeação de curador especial remetendo o feito à Defensoria Pública (ID 145765352).

Apresentada contestação por negativa geral, a Defensoria Pública arguiu preliminar de nulidade da citação por edital (ID 145765358).

Após a instrução do feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a instituição de ensino, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

Como relatado, alega a instituição de ensino que a sentença é nula por ausência de fundamentação em razão de não ter sido apreciada a preliminar de nulidade da citação por edital formulada na contestação, incorrendo em julgamento
citra petita
.

Defende a instituição de ensino a nulidade da citação por edital, por entender que não foram exauridos todos os meios para sua localização.

Entretanto, tal preliminar confunde-se com o mérito da demanda e com ele será decidido.

MÉRITO.

De fato, analisando detidamente a sentença recorrida, constata-se que o julgado incorreu em omissão com relação à preliminar de nulidade da citação editalícia. No entanto, não é o caso de nulidade da sentença
.

Isso porque, em atenção aos princípios da legalidade, celeridade e economia processual, deve ser aplicado à hipótese a regra do artigo
1.013, §3o, inciso III, do CPC/2015
, o qual possibilita o julgamento do mérito, pelo tribunal, quando ficar constatada omissão no exame de um dos pedidos, vejamos:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; [...]”.

Destarte, passo a analisar a preliminar não apreciada em primeira instância.

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

No caso dos autos, constata-se que ao contrário do alega a parte apelante, o juízo singular, ao deferir o pedido de citação por edital, fundamentou suas razões de decidir com base no artigo 256, inciso II, § 3o, do CPC/15, tendo em vista as infrutíferas tentativas de localização da instituição de ensino, conforme decisão de ID 145765352.

Além disso, analisando detidamente os autos, verifica-se que a primeira tentativa de citação frustrada se deu em junho de 2013, conforme AR de ID 145765342.

Diante da impossibilidade de citação no endereço constante do AR, a parte autora foi intimada para se manifestar, ocasião em que indicou o novo endereço da parte requerida, qual seja, Rua 08, no 404, Boa Esperança, Cuiabá/MT, CEP 78.068-425, sendo novamente infrutífera as 03 tentativas de citação, como comprova o AR data de 28/08/2013 (ID 145765342).

Após nova intimação, a parte autora requereu a citação da instituição de ensino por oficial de justiça, ao argumento de que o endereço fornecido estava correto já que antes de ajuizar a demanda havia notificado a parte requerida acerca do desinteresse em dar continuidade ao curso após o descumprimento do contrato, requerendo inclusive a restituição dos valores pagos, como comprova o AR que instruiu a inicial (ID 145765342).

O pedido de citação por oficial de justiça foi deferido pelo singular em 05/02/2014, sendo então expedida a carta precatória em 13/04/2013. No entanto, em 15/04/2014, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de citação por não ter encontrado a requerida no endereço indicado, vejamos (ID 145765342).

Intimado em 23/06/2015, o autor se manifestou requerendo a citação por hora certa, tendo instruído seu pedido com diversos documentos que demonstram a busca pelo endereço correto da requerida, o que foi deferido com expedição de nova carta precatória, transmitida via malote digital em 14/07/2015, sendo juntada aos autos certidão negativa de citação, expedida pelo oficial de justiça, em 16/05/2016 informando que local se encontrava desocupado (ID 145765342).

Diante de todas as tentativas frustradas, o autor, ao ser intimado juntou aos autos o comprovante de cadastro de pessoa jurídica junto à Receita Federal, além de outros documentos, demonstrando o endereço da requerida, bem como os sócios e administradores da instituição de ensino, requerendo em 09/11/2016 a expedição de ofício para localização da parte requerida (ID 145765342).

O pedido foi apreciado pelo juízo singular em 24/04/2017, sendo determinada a expedição de ofício às empresas de telefonia, o que foi deferido no ID 145765342 – fl. 115/ 126.

Após a localização do endereço dos proprietários da empresa requerida foram realizadas novas tentativas de citação como comprova a carta precatória de ID 145765342, expedida em 17/10/2018.

No entanto, novamente não foi possível proceder a citação da parte requerida como comprovam os documentos de ID 145765346 e ID 145765348.

Portanto, constatada a impossibilidade de citação da instituição de ensino, bem como e seus representante legais, a parte autora se manifestou requerendo a citação por edital, tendo em vista estar a requerida em local incerto e não sabido, o que foi deferido em 07/12/2018, conforme decisão de ID 145765352, abaixo transcrita:

“Vistos etc.

Diante das tentativas infrutíferas de citação, DEFIRO o pedido retro.

CITE-SE a requerida
por edital, nos termos do art. 256, II, §3o do CPC, pelo prazo de 20 (vinte) dias, pelo DJe e fixação do edital no mural deste fórum.

Decorrido o prazo, o qual deverá ser certificado pela Secretaria, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial em seu favor.

Por isso, nomeio a Defensoria Pública para defender os interesses da requerida citada por edital.”

Assim, constata que a decisão se encontra correta, pois depois de decorrido 08 (oito) anos do trâmite processual, apenas com a realização de diligências para localização da parte requerida, demonstra-se perfeitamente possível a citação por edital, além de terem sido observadas todas a exigências previstas no artigo 256, inciso II, § 3o o CPC/15, razão pela qual não há falar em nulidade da citação editalícia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional. ”

(TJMT – RAC No 1000128-75.2018.8.11.0006, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido. Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto. Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015. Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe. ”
(TJMT – RAC No 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

Ademais, de se destacar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados. Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual. ”

(TJMT – RAI no 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019).

A despeito do labor combativo, certo é que não há a demonstração de nenhum prejuízo advindo da citação por edital, até porque sequer dignou em sustentar eventuais fatos modificativos, extintivos ou impeditivos a buscar a modificação da sentença de parcial procedência.

Portanto, ausente qualquer prejuízo a macular a citação por edital, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Isto porque, não é razoável impor ao autor da ação uma busca infindável da requerida, ainda mais quando todas as tentativas realizadas durante 08 anos de trâmite processual restaram infrutíferas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a sentença.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe os §§ 1o e 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022